Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários advocatícios são mencionados pelo Código de Processo Civil estabelece uma hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro é o valor da condenação, o segundo é o proveito econômico e o terceiro é o valor atualizado da causa.
3. Embargos de declaração desprovidos.